Tribunal: TRF3
Processo: 5023933-28.2019.4.03.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
14/109)

5023933-28.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

MSCrim - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. NUMERÁRIO APREENDIDO. DEPÓSITO EM CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. LEVANTAMENTO DAS QUANTIAS PELO TITULAR. ATUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS. ARTIGO 11, §1o, DA LEI 9289/86. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 1737/79. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATUALIZAÇÃO APENAS PELA TR.

1. Mandado de segurança impetrado contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, que indeferiu o pleito de incidência do índice de correção monetária da caderneta de poupança (remuneração básica) e juros (remuneração adicional), calculada pela TR, para recomposição do valor monetário de recursos acautelados na Caixa Econômica Federal – CEF.

2. A não incidência dos juros e da correção monetária ao caso em comento está amparada no artigo 11, §1o, da Lei 9289/96, bem como no artigo 3o do Decreto-Lei 1737/79, que trata dos depósitos de interesse da Administração Pública efetuados na CEF.

3. O ofício encaminhado pela CEF esclareceu que a instituição financeira atualizou o depósito questionado nos autos segundo a regra aplicada à caderneta de poupança no que se refere à remuneração básica e ao prazo, sem a incidência de juros, conforme dispõe os artigos 11, §1o, da Lei 9289/96 e 3o do Decreto-Lei 1737/79.

4. Em relação ao julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça colacionado aos autos, diferentemente do que alega o impetrante, ressalto que há expressa diferenciação entre a normativa aplicável aos processos oriundos da Justiça Estadual e feitos de competência originária dos Tribunais Superiores em relação aos processos de competência da Justiça Federal, aos quais aplicam-se os citados artigos 11, §1o, da Lei 9289/96 e 3o do Decreto-Lei 1737/79.

5. Observo que o impetrante não conseguiu demonstrar a não incidência, ao caso em questão, da Lei 9.289/96 e do Decreto-Lei 1.737/79, não tendo sido demonstrada a ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante.

6. Segurança denegada.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5023933-28.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

INTERESSADO: USSEN ALI CHAHIME

Advogados do(a) INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DA COSTA SILVA - SP85670-A, JULIANA DE CARVALHO MOREIRA - SP395655-A, YASMIN SANTIAGO FERLA DA COSTA SILVA - SP369254-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5023933-28.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

INTERESSADO: USSEN ALI CHAHIME

Advogados do(a) INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DA COSTA SILVA - SP85670-A, JULIANA DE CARVALHO MOREIRA - SP395655-A, YASMIN SANTIAGO FERLA DA COSTA SILVA - SP369254-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ussen Ali Chahime contra ato do Juiz Federal da 6a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP que, nos autos da Ação Penal no 0105063-81.1997.403.6181, indeferiu pleito de incidência do índice da caderneta de poupança (remuneração básica) e juros (remuneração adicional), calculada pela TR, para recomposição do valor monetário de recursos acautelados na Caixa Econômica Federal – CEF sob responsabilidade do Juízo.

O impetrante alega, em resumo, que foi processado criminalmente, tendo havido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Aponta que no referido processo foram apreendidos valores a ele pertencentes que permaneceram depositados judicialmente na Caixa Econômica Federal. A devolução foi determinada pela autoridade coatora, em decisão na qual constou que “a importância deverá ser atualizada monetariamente no ato da entrega”. Expedido o alvará de levantamento e efetuada a restituição pela instituição financeira, aduz que a Caixa Econômica Federal deixou de aplicar a atualização monetária do capital, bem como os juros, fazendo incidir apenas a remuneração básica da Taxa Referencial – TR.

Aponta ilegalidade no ato judicial, pois o montante em questão deveria ter sido atualizado pelo índice da caderneta de poupança, que também utiliza a TR na composição dos juros básicos mais variação monetária, o que resultaria em valor superior.

Pede a concessão da liminar para que a autoridade impetrada seja compelida a determinar que o banco depositário cumpra o alvará de levantamento, corrigindo o capital depositado pelo índice da caderneta de poupança e juros, calculada pela TR, confirmando-a ao final.

O pedido liminar foi indeferido (ID92544657).

A AGU manifestou interesse em ingressar no feito, requerendo intimação pessoal de todos os atos e termos do processo (ID95319247).

A autoridade coatora prestou informações (ID100890843).

O impetrante interpôs agravo regimental (ID101971381) no qual pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar para o fim de determinar a incidência de correção monetária dos valores restituídos.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da segurança (ID103826943).

É o relatório.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5023933-28.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

INTERESSADO: USSEN ALI CHAHIME

Advogados do(a) INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DA COSTA SILVA - SP85670-A, JULIANA DE CARVALHO MOREIRA - SP395655-A, YASMIN SANTIAGO FERLA DA COSTA SILVA - SP369254-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Segundo consta dos autos, o mandado de segurança foi impetrado por Ussen Ali Chahime contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, que indeferiu o pleito de incidência do índice da caderneta de poupança (remuneração básica) e juros (remuneração adicional), calculada pela TR, para recomposição do valor monetário de recursos acautelados na Caixa Econômica Federal – CEF.

Narrou o impetrante que foi condenado, nos autos da ação penal no 0105063-81.1997.4.03.6181, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, reduzida por esta Egrégia Corte, que a fixou em 03 (três) anos de 06 (seis) meses de reclusão. Posteriormente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência da prescrição e declarou a extinção da punibilidade. O impetrante, então, pleiteou a restituição dos valores apreendidos, o que foi deferido pela autoridade impetrada. Expedido o alvará de levantamento, a CEF disponibilizou ao impetrante o levantamento do valor de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), obtido pela atualização pela Taxa Referencial – TR dos R$83.000,00 (oitenta e três mil reais) apreendidos.

Pretende a concessão da segurança a fim de que a autoridade impetrada determine à CEF o cumprimento do alvará de levantamento, com correção dos valores pelo índice da caderneta de poupança (remuneração básica) e juros (remuneração adicional), calculada pela TR.

Observo que no alvará de levantamento expedido (ID 90437438) consta apenas que a “importância deverá ser atualizada monetariamente no ato de entrega”, não havendo determinação acerca do índice de atualização a ser utilizado, nem mesmo acerca da pretendida incidência de juros.

Prestando esclarecimentos acerca dos índices de correção aplicados quando do levantamento dos valores pelo impetrante, a CEF, por meio do Ofício no 021/2019, encaminhado pela agência Praça da República (ID 90437439), assim consignou:

“1. Em atendimento ao ofício em referência, informamos sobre a remuneração e os índices de atualização monetária dos depósitos judiciais à ordem da Justiça Federal que rege o normativo Caixa Depósitos Judiciais da Justiça Federal.

2. Remuneração:

* A conta é remunerada pela TR do dia limite do depósito, com crédito mensal, obedecendo às mesmas regras estabelecidas para as Cardenetas de Poupança, no que se se refere à remuneração básica e ao prazo, conforme determina a Lei 9.289/96, de 04 JUL 96.

* Em cumprimento ao Decreto-Lei 1.737/79, não vencerão juros.

3. Atualização monetária dos depósitos judiciais à ordem da Justiça Federal:

* A forma de cálculo para a atualização monetária dos Depósitos Judiciais segue às seguintes regras:

. 01/04/1981 a 27/02/1986 – Variação da ORTN “pro-rata”, sendo o crédito efetuado com data do 1o dia de cada mês;

. 01/03/1986 a 17/01/1989 – Variação da OTN “pro-rata”.

Instituída nova moeda, Cruzado, os valores em Cruzeiros foram divididos por 1.000;

. 18/01/1989 a 01/02/1991 – Variação da BTN/BTNF com o crédito da remuneração no 1o dia útil do mês subsequente.

Instituída nova moeda, Cruzados Novos, os valores em Cruzados foram divididos por 1.000. A partir de julho de 1990 a remuneração passou a ser efetuada no último dia do mês;

. 02/02/1991 a 28/02/1992 – Variação da TRD do primeiro dia útil, atualizada pelos índices diários, até o dia anterior ao do movimento;

. 01/03/1992 a 31/05/1992 – Variação da TRD “pro-rata-die”;

. 01/06/1992 a 31/05/1994 – Aplicação da TR relativa ao dia 1o, “pro-rata-die”;

. 01/06/1994 a 31/08/1994 – TR/IDRM – BACEN;

. 01/09/1994 a 28/02/1995 – TR do 1o dia útil, “pro-rateado” pelos dias úteis;

. 01/03/1995 a 07/07/1996 – com provisionamento diário, sendo o crédito efetuado no último dia do mês. Havendo movimentação de crédito ou de débito, o valor provisionado é creditado no movimento noturno;

. a partir de 08/07/1996 (Lei 9.289/96) – TR mensal, sendo o crédito efetuado na data limite.”

Posteriormente, a autoridade impetrada se manifestou nos seguintes termos (ID90437439):

“1. Fls. 11531-11532: A atualização com a incidência de juros e correção monetária somente se aplica aos depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, o que não é o caso dos presentes autos, cuja remuneração e índices de atualização regem-se pela TR (taxa referencial), nos termos da Lei no 9289/96 e Decreto lei no 1.737/79, inclusive ratificado pelo ofício da Caixa Econômica Federal, juntado às fls. 11509, não havendo, portanto, valores devidos.

2. Intimem-se.”

A segurança deve ser denegada.

A não incidência dos juros e da correção monetária ao caso em comento está amparada no artigo 11, §1o, da Lei 9289/96, bem como no artigo 3o do Decreto-Lei 1737/79, que trata dos depósitos de interesse da Administração Pública efetuados na CEF, in verbis:

“Art. 11. Os depósitos de pedras e metais preciosos e de quantias em dinheiro e a amortização ou liquidação de dívida ativa serão recolhidos, sob responsabilidade da parte, diretamente na Caixa Econômica Federal, ou, na sua inexistência no local, em outro banco oficial, os quais manterão guias próprias para tal finalidade.

§ 1° Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo.

§ 2° O levantamento dos depósitos a que se refere este artigo dependerá de alvará ou de ofício do Juiz”.

“Art. 3o - Os depósitos em dinheiro de que trata este Decreto-lei não vencerão juros.

Parágrafo único. Os juros das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional depositadas reverterão, em todos os casos, à Caixa Econômica Federal, como remuneração pelos serviços de depósito dos títulos”. (Grifamos)

De acordo com a legislação atual (art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, com a redação dada pela Lei no 12.703, de 7 de agosto de 2012, e art. 7o da Lei no 8.660, de 28 de maio de 1993), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:

I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e

II - a remuneração adicional, correspondente a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%” (Informações obtidas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil).

O ofício encaminhado pela CEF informa que a instituição financeira atualizou o depósito questionado nos autos segundo a regra aplicada à caderneta de poupança no que se refere à remuneração básica e ao prazo, sem a incidência de juros, conforme dispõem os artigos 11, §1o, da Lei 9289/96 e 3o do Decreto-Lei 1737/79.

O impetrante colacionou aos autos julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Petição o 10.326/RJ) assim ementado:

“PROCEDIMENTO CRIMINAL ORIGINÁRIO. SEQUESTRO DE NUMERÁRIO. PRODUTO DO CRIME. DEPÓSITO EM CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS AO TITULAR. ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS. As quantias apreendidas no procedimento criminal de competência desta Corte devem ter por parâmetro de atualização as regras do mercado, as quais permitem a correção monetária (remuneração básica) e a aplicação de juros compensatórios (remuneração adicional), sob pena de enriquecimento ilícita da instituição que usa do numerário para fins de aplicações financeiras. Na hipótese, a correção e os juros se darão pelas regras da poupança, consoante indicação da Contadoria desta Corte.” (Grifamos)

Alega o impetrante que a incidência da correção monetária e de juros reconhecida no citado julgamento deve se aplicar ao caso em comento. Contudo, diferentemente do que alega, observo que há expressa diferenciação entre a normativa aplicável aos processos oriundos da Justiça Estadual e feitos de competência originária dos Tribunais Superiores em relação aos processos de competência da Justiça Federal, aos quais aplicam-se os citados artigos 11, §1o, da Lei 9289/96 e 3o do Decreto-Lei 1737/79, que fazem referência expressa à incidência das regras da caderneta de poupança em relação apenas à remuneração básica e vedam a incidência de juros.

Portanto, no referido julgado, reconheceu-se a incidência de correção monetária e juros em relação a processo originário daquele Tribunal, normativa não aplicável aos processos de competência da Justiça Federal. Consta do inteiro teor da Petição o 10.326/RJ:

“Observa-se que a legislação federal possui regramento próprio acerca da remuneração para depósitos judiciais de natureza não tributária no âmbito da Caixa Econômica Federal, no que diz respeito aos depósitos efetuados em processos que tramitam no âmbito da Justiça Federal.

(...)

Do exposto, verifica-se que, no âmbito da Justiça Federal, a legislação conferiu uma espécie de benesse à CEF, em detrimento de outras instituições financeiras, tendo em vista que determinou a exclusividade de depósitos judiciais naquela instituição financeira. Ademais, determinou a incidência da remuneração aplicada à caderneta de poupança no que se refere à remuneração básica e ao prazo, mas sem a incidência de juros.

Por outro lado, para os depósitos judiciais por ordem da Justiça Comum/Estadual, como visto, não há previsão legal que confira prioridade da condição de depositária à CEF, como também quanto à incidência (ou não incidência) de juros.

É natural, portanto, que, nesses casos, por questões de mercado, a CEF aplique sobre estes os mesmos juros remuneratórios aplicáveis às cadernetas de poupança, nos moldes da Medida Provisória n. 567, posteriormente convertida na Lei n. 12.703/2012, sob pena de perder espaço na competição entre as instituições financeiras autorizadas a funcionar para administração de depósitos judiciais.

Quanto aos depósitos judiciais de ordem desta Colenda Corte Superior, em meio a ações de competência originária, vale frisar, também não há regramento legal.” (Grifos em negrito nossos)

Diante da normativa legal em vigor não há dúvidas de que, no âmbito da Justiça Federal, os depósitos judiciais devem ser atualizados de acordo com o § 1o do artigo 11 da Lei n. 9286/96 e o artigo 3o do Decreto-Lei n. 1737/79, ou seja, pelos mesmos critérios de atualização monetária aplicáveis às cadernetas de poupança (TR, apenas, sem juros).

Nesse sentido, a conclusão do Ministério Público Federal que, em seu parecer, opinou pela denegação da segurança (ID 103826943) e destacou:

“De início, cumpre enfatizar que há duas formas de remuneração a depender da natureza e da finalidade dos depósitos judiciais: i) aqueles de valores referentes a tributos, contribuições federais e acessórios, os quais são administrados pela Secretaria da Receita Federal e recolhidos junto à Caixa Econômica Federal e repassados à Conta Única do Tesouro Nacional, onde são corrigidos e remunerados pela SELIC, sendo a responsabilidade por tal pagamento exclusiva da Fazenda Nacional; e ii) aqueles que devem ser atualizados pelas mesmas regras de caderneta de poupança, no tocante à remuneração básica e ao prazo.

Com efeito, a aplicação aos depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança , no que refere-se à remuneração básica e ao prazo, conforme prevê o art. 11, § 1o, da Lei no 9.289/96, in verbis:

(...)

Por fim, destaca-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, tratando-se de valores apreendidos no bojo de ação criminal, depositados em conta judicial, a forma de correção encontra-se disciplinada na Lei no 9.289/96, sendo certo que o seu art. 11, § 1o, estabelece a aplicação das mesmas regras das cadernetas de poupança no que tange à remuneração básica (correção monetária) e ao prazo.” (Sem grifos no original)

Observo que o impetrante não conseguiu demonstrar a não incidência, ao caso em questão, da Lei 9.289/96 e do Decreto-Lei 1.737/79, não tendo sido demonstrada a ofensa a direito líquido e certo da parte.

Pontuo, ainda, que, se o impetrante pretende discutir a incidência de correção monetária e juros, bem como o índice aplicável ao valor a ele restituído, afastando-se a aplicação da Lei 9.289/96 e do Decreto-Lei 1.737/79 deve, se o caso, ajuizar a ação cível competente.

Por fim, diante do julgamento do mérito em sede de cognição exauriente, consigno que o exame do agravo regimental, que visava a reforma da decisão proferida em cognição sumária que indeferiu a liminar pleiteada, restou prejudicado.

Ante o exposto, denego a segurança, uma vez que a quantia restituída foi corretamente atualizada conforme os critérios estabelecidos para a caderneta de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo, sem a incidência de juros, com fulcro no artigo 11, §1o, da Lei 9289/86 e no artigo 3o do Decreto-Lei 1737/79.

É como voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. NUMERÁRIO APREENDIDO. DEPÓSITO EM CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. LEVANTAMENTO DAS QUANTIAS PELO TITULAR. ATUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS. ARTIGO 11, §1o, DA LEI 9289/86. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 1737/79. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATUALIZAÇÃO APENAS PELA TR.

1. Mandado de segurança impetrado contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, que indeferiu o pleito de incidência do índice de correção monetária da caderneta de poupança (remuneração básica) e juros (remuneração adicional), calculada pela TR, para recomposição do valor monetário de recursos acautelados na Caixa Econômica Federal – CEF.

2. A não incidência dos juros e da correção monetária ao caso em comento está amparada no artigo 11, §1o, da Lei 9289/96, bem como no artigo 3o do Decreto-Lei 1737/79, que trata dos depósitos de interesse da Administração Pública efetuados na CEF.

3. O ofício encaminhado pela CEF esclareceu que a instituição financeira atualizou o depósito questionado nos autos segundo a regra aplicada à caderneta de poupança no que se refere à remuneração básica e ao prazo, sem a incidência de juros, conforme dispõe os artigos 11, §1o, da Lei 9289/96 e 3o do Decreto-Lei 1737/79.

4. Em relação ao julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça colacionado aos autos, diferentemente do que alega o impetrante, ressalto que há expressa diferenciação entre a normativa aplicável aos processos oriundos da Justiça Estadual e feitos de competência originária dos Tribunais Superiores em relação aos processos de competência da Justiça Federal, aos quais aplicam-se os citados artigos 11, §1o, da Lei 9289/96 e 3o do Decreto-Lei 1737/79.

5. Observo que o impetrante não conseguiu demonstrar a não incidência, ao caso em questão, da Lei 9.289/96 e do Decreto-Lei 1.737/79, não tendo sido demonstrada a ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante.

6. Segurança denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a segurança, uma vez que a quantia restituída foi corretamente atualizada conforme os critérios estabelecidos para a caderneta de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo, sem a incidência de juros, com fulcro no artigo 11, §1o, da Lei 9289/86 e no artigo 3o do Decreto-Lei 1737/79, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.